Tribunal: TJES
Processo: 5005630-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005630-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LORENA HONORINO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005630-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LORENA HONORINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
LORENA HONORINO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
d
ecretou
a prisão preventiva
.

Alega, ainda, que a coacta é detentora de condições pessoais favoráveis, e que é mãe de menor impúbere, que necessita de seus cuidados, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Dia
nte destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o paciente seja posto
imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2897549
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2895914
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2931778)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2834386
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após ouvir atentamente o voto do e. Des. Relator, não tenho dúvidas em
acompanhá-lo
no sentido de denegar a ordem,
porém, especificamente em relação ao indeferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, o faço por outros motivos.

Nesse tema, em atenção ao que tem sido majoritariamente decidido pelo c. STJ, tenho adotado o entendimento de que a prova da imprescindibilidade da figura
materna
não é exigível na estrita dicção do inciso V, do artigo 318, do Código de Processo Penal, porque se revela como
presumida,
tendo em vista que a todo menor é garantido o direito de viver na companhia de seus pais
.

Contudo, no caso vertente, um dos crimes imputados à paciente é o de
homicídio tentado duplamente qualificado
, ou seja,
crime cometido com violência contra a pessoa
, que é expressamente
excluído
das hipóteses autorizativas de substituição da prisão domiciliar, conforme prescreve o inciso I, do art. 318-A, do Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

Portanto, embora parcialmente por outros motivos, ACOMPANHO o e. Relator e
DENEGO
a
ordem
.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005630-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LORENA HONORINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tr
a
ta
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
LORENA HONORINO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, que a coacta é detentora de condições pessoais favoráveis, e que é mãe de menor impúbere, que necessita de seus cuidados, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Diante

destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que a mesma seja posta
imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que a postulante teve a prisão
preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 c/c art. 140, §2º c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" c/c art.69, todos do Código Penal.

Registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que referida medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
,
frente à periculosidade
in concreto

d
a
acusad
a
, bem como pela gravidade da conduta praticada
,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

A gravidade concreta do delito de homicídio
Q
ualificado

T
entado
,
em um contexto de concurso material,
demonstra a periculosidade d
a
agente, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta. [...]. (AgRg no HC 561.778/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

D
o mesmo
modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Vejamos:

“
[...] a prisão preventiva da ré se revela, de fato, assaz imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva, devidamente pontuados na Decisão proferida por ocasião da Audiência de Custódia [...].”

“
[...]
Demais disso, as fotografias encartadas às fls. 19/22 demonstram a gravidade da conduta criminosa supostamente praticada, sobretudo porque noticiam, em tese, os múltiplos golpes de canivete desferidos no rosto e na cabeça da ofendida.[...
]
”

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato de
a
coacta ser detentor
a
de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Dando prosseguimento à análise do presente
writ
, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz diversas hipóteses para o cabimento da prisão domiciliar, sendo elas:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Por sua vez, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.

Portanto, pode o Magistrado no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...]
3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). 4. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. 5. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Também, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema. 6. O Tribunal a quo foi firme ao asseverar a ausência de comprovação de ser o acusado a única pessoa capaz de dispensar à criança os cuidados básicos, sobretudo em razão das declarações da própria genitora da infante, posicionamento consonante com a jurisprudência do STJ. (RHC n. 112.412/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019.).

Não somente ao já exposto, deve-se levar em consideração que a paciente não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados de
se
u
filho
, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus
.

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar da postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ileg
al ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005630-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LORENA HONORINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INJÚRIA. CONCURSO MATERIAL.
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90 C/C ART. 140, §2º C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "J" C/C ART.69,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE D
A
AGENTE.
2.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4.

PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA D
A
ALEGAD
A NECESSIDADE
.
5.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente
.
2.
Invi
ável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.

3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
A

Lei nº 12.403/2011
exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição. Assim, considerando que a impetração não faz
prova
inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, i
nviável
o deferimento da custódia domiciliar.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.